Tribunal: TJSP
Processo: 1004292-96.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004292-
96.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ADRIANO
ELIAS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e EDVANIA SANTOS LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado WANDERLEI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004292-96.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.257 – Flavia
2
VOTO No: 44.257
APEL. No: 1004292-96.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUIZ 1a INST.: Rafael Saviano Pirozzi
APTEs.: Adriano Elias Alves (Justiça Gratuita) e Outra
APDO. : Wanderlei de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelação. Reintegração de posse. Procedência.
Presença dos requisitos do art. 561 do CPC.
Comprovação da posse exercida pelo requerente,
ainda que de forma indireta. Posse dos réus exercida
de má-fé. Inequívoco esbulho possessório. Ocupação
do bem decorrente de invasão. Ausência de justo
título. Procedência mantida. Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno. Recurso improvido.
A r. sentença proferida às fls. 178/183, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação de reintegração de posse do imóvel localizado
na Rua Júlia Lopes Pinheiro, no 90, Apartamento 04-A, Bloco 15, Vila
Renascença, Campinas/SP, condenando os requeridos a arcar com os ônus de
sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% do valor atribuído à
causa, concedendo a gratuidade aos réus.
Apelam os requeridos, argumentando, que o autor jamais
residiu no imóvel, encontrando-se o bem abandonado há aproximadamente
cinco anos, desde que o filho do apelado faleceu. Afirmam que, embora
inscritos junto ao CDHU, nunca foram contemplados, e ocuparam o imóvel há
mais de três anos porque necessitavam abrigar sua família, tornando-o
habitável.
Recebido, processado e respondido, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004292-96.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.257 – Flavia
3
Na ação de reintegração de posse, como é cediço, além
de atender às exigências do art. 319 do CPC, incumbe ao autor provar a sua
posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da
posse (art. 561 do mesmo diploma legal).
Efetivamente, o artigo 1.196 do CC denomina "possuidor"
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes
inerentes à propriedade. A esse é assegurado o direito de ser mantido na
posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, nos
termos dos artigos 1.210 do CC e do artigo 560 da legislação processual
vigente.
O artigo 561, por sua vez, atribui ao autor da ação
possessória o ônus de provar: a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu, a data desses atos ilícitos, bem como a continuação da posse embora
turbada (na ação de manutenção) e a perda da posse (na ação de
reintegração).
Ao analisar a legislação pertinente acima exposta,
percebe-se ser imperiosa, ao merecimento da proteção possessória,
inicialmente, a "prova da posse anterior". Quem não a demonstra de forma
cabal não poderá se valer dos interditos possessórios.
E aqui, diversamente do alegado pelos réus, restou
demonstrada a posse do autor sobre o bem litigioso.
Consoante se vê dos autos, o autor firmou contrato de
“Cessão de Posse e Promessa de Compra e Venda de Imóvel” junto ao CDHU,
tendo recebido as chaves do imóvel em 23.12.2005 (fl. 32).
E ainda que, posteriormente, o imóvel tenha sido
habitado por seu filho, tal circunstância não retira o exercício da posse indireta
sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004292-96.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.257 – Flavia
4
Doutro turno, ao contestarem o feito, os réus
reconheceram que passaram a ocupar o imóvel por tê-lo encontrado
desocupado. Ou seja, trata-se de invasores, evidente a precariedade de sua
posse e o esbulho possessório provocado.
Inexistem informações nos autos a que título os réus
ocupam o imóvel tudo a corroborar a clandestinidade da posse exercida.
Observe-se, por oportuno, que tão logo teve notícia que o
imóvel havia sido indevidamente ocupado, o autor adotou providências para
retomá-lo, tudo a indicar que o bem não estava abandonado.
Aliás, os recorrentes afirmam que habitam no imóvel há
mais de três anos. Entretanto, o primeiro comprovante de pagamento de conta
de consumo acostado aos autos foi pago em 13/11/2018 (fl. 144) ou seja,
pouco mais de um mês antes da data em que constatado o esbulho (fl. 34).
Nesse contexto, era mesmo de rigor a procedência da
ação proposta para reintegrar o imóvel na posse do imóvel situado à Rua Júlia
Lopes Pinheiro, no 90, Apartamento 04-A, Bloco 15, Vila Renascença,
Campinas/SP.
Cabe destacar, finalmente, que esta Relatoria não se
encontra alheia ao “déficit” habitacional existente não só na Capital do Estado
de São Paulo, mas no País como um todo.
Contudo, não podem os menos favorecidos pela sorte
invadir a propriedade ou a posse alheia, fazendo justiça social com as próprias
forças. Compete ao Poder Público agir na conformidade da lei, desapropriando
imóveis para fins sociais e assim viabilizando a execução de projetos de casas
populares.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão
do resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004292-96.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.257 – Flavia
5
próprios e jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do
Tribunal, no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da
instrumentalidade do processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser
rápida, eficaz, com utilidade às partes do processo, a fim de ser cumprido o
mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
assim fazendo recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias
Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta,
textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão,
ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem
sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos
Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui
expressamente adotados para evitar desnecessária repetição, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004292-96.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 44.257 – Flavia
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR